Tribunal: TJDFT
Processo: 0708880-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708880-28.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CÉLIO CAMPELO DE MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DEPOIMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA. FORMA DE CÁLCULO. AUSENCIA DE DIREITO SUBJETIVO A CRITÉRIO MAIS VANTAJOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação criminal que condenou o réu nas penas do art. 33, caput c/c art. 40, III, da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São 03 as questões submetidas a esta instância recursal: (i) se há elementos probatórios suficientes para embasar uma condenação; (ii) se a ocultação das drogas é motivo idôneo para valorar negativamente a culpabilidade na primeira etapa da dosimetria; (iii) se houve bis in idem na exasperação das circunstâncias do crime pelos mesmos motivos que ensejaram a aplicação do art. 40, III, da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas apresentadas nos autos permitem concluir, com segurança, a dinâmica dos fatos que ensejaram a condenação do réu, sendo comprovado, por meio de câmeras de monitoramento e pela prisão em flagrante, que ele vendia e trazia consigo drogas na Rodoviária de Brasília. 4. Os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 5. A culpabilidade, como sabemos, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 30/6/2023). 5.1. A tentativa de ocultação das drogas – ainda mais em local incomum de se ocultar, como na cavidade nasal do réu – é aceita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tanto para fins de exasperação da culpabilidade como das circunstâncias do crime. Precedentes. 6. Quanto as circunstâncias do crime, os fundamentos adotados são os mesmos utilizados para aplicar o art. 40, III, da Lei de Drogas, razão pela qual reconhece-se o bis in idem e procede-se com o recálculo da pena. 7. "Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 803.187/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 2/6/2023). 8. A causa de aumento de pena do inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06 possui natureza objetiva, de forma que basta que a traficância ocorra nos locais indicados no dispositivo em comento, como a rodoviária, para incidir o aumento da pena, sendo irrelevante o objetivo do agente em atingir os frequentadores do local ou de se beneficiar concretamente do intenso fluxo de pessoas para a distribuição de entorpecentes. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 59, do Código Penal, defendendo o decote da circunstância judicial relativa à culpabilidade, vez que inerente ao tipo penal. Afirma que o acordão vergastado carece de fundamentação idônea, uma vez que ocultar a droga nas narinas não indica uma conduta concretamente mais reprovável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002